Tribunal: TJES
Processo: 5021894-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021894-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SAULO LEITAO GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O cerne da questão controvertida consiste em verificar se a Administração Pública Municipal está realizando o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário com base na remuneração integral/total da parte autora. Compulsando os autos, vislumbra-se que a promovente é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de professor na função de direção escolar.Deve-se analisar, portanto, a base de cálculo correta, para fins de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário ao referido servidor.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano, caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal.CONDENO ainda o requerido a realizar o pagamento de eventuais diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença), devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar, que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º c/c art. 7º, inciso VIII, garante a todos os ocupantes de cargos públicos em geral, efetivos ou comissionados, alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles o 13º (décimo terceiro) salário.

Nesses termos, o recebimento de salário nunca inferior ao mínimo, e a percepção de décimo terceiro salário calculado sobre a remuneração integral do servidor público são direitos assegurados pela Constituição Federal, nos termos do seu art. 7o, incisos IV, VII e VII c/c art. 39, § 3o. Logo, ainda que o ente público possua autonomia administrativa para organizar a estrutura de seu funcionamento, não lhe é permitido distanciar-se do regramento Constitucional, constituindo-se direito do servidor a percepção do décimo terceiro salário, com base na sua remuneração integral.

Diante disso, conforme o mandamento legal, o 13º (décimo terceiro) salário constitui um direito constitucional de todo servidor, que deve ser pago pela Administração Pública, a cada ano, com base na sua remuneração integral, isto é, o vencimento do cargo, acrescido de outras vantagens pecuniárias previstas em lei.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)